Tribunal: TJBA
Processo: 0500810-67.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500810-67.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: FRANCUAR SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO COMPROVADO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n º. 0500810-67.2017.8.05.0078, da comarca de EUCLIDES DA CUNHA - Ba em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE QUIJINGUE e, como Apelado FRANCUAR SILVA SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.